Tribunal: STF
Processo: RE 535067
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANO-BASE DE 1990. LEI N. 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 298/RG. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/1991 COM A LEI N. 8.200/1991. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, em observância à ótica firmada no julgamento do Tema 298/RG. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991, que trata da compensação tributária relativa à correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, é constitucional; (ii) verificar a validade do Decreto n. 332/1991; e (iii) avaliar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no RE 221.142 (Tema 311/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RE 545.796, piloto do Tema 298/RG, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990.



    4. Alegações sobre extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 332/1991 configuram matéria de legalidade e não de controle de constitucionalidade.



    5. Não se aplica ao caso a tese firmada no RE 221.142 (Tema 311/RG), uma vez que esta abrange o ano-base de 1989, situação diversa da retratada no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.